Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-44.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013706-44.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), DAVID POSPIECHA - CPF: 104.427.401-82 (RECORRIDO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Citação expedida a endereço comprovadamente diverso, onde verificada desde tempo pretérito à propositura da ação que não se encontra no citado endereço.

Parte cadastrada para recebimento de comunicações processuais via sistema na forma dos arts. 2o e 5o, ambos da Lei no 11.419/2006 e art. 246 do CPC.

Uma vez cadastrada a empresa junto ao sistema de recebimento de comunicações via sistema, torna-se regra a realização das comunicações por essa via, exceto se houve determinação judicial em contrário, tal o que se colhe do art. 3o da Portaria-Conjunta no 291/2020-Pres, de 22/janeiro/2020 do TJMT.

Citação dirigida por meio diverso, nulidade do ato de citação reconhecido.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada Banco Pan S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente os embargos à execução opostos nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na
Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Transitada em julgado,
expeça-se alvará
para liberação dos
valores
bloqueados judicialmente (Id. 77281053), com a transferência para a conta bancária indicada n a petição acostada no Id. 95242689.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte recorrente/reclamada traz em suas razões fundamentos que entende justificar a anulação do ato sentencial prolatado pelo juízo
a quo
a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação, eis que jamais esteve estabelecida no local onde realizada a entrega da correspondência.

Embora intimada a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Assiste razão ao recorrente.

A matéria objeto do presente expediente recursal diz com a existência ou não de nulidade do ato citatório realizado.

Consta dos autos a expedição de correspondência de citação/intimação no qual constou como endereço da parte recorrente/reclamada a Rua Luiz Gama, no 232, Centro, CEP: 07.010-972, Guarulhos (Id. no 208696221).

Importa de proêmio observar que referido endereço se mostra diverso daquele consignado no Termo de Reclamação como sendo o endereço da parte demandada.

Na sequência foi realizada a entrega da correspondência no citado endereço, tendo o feito seguido seu curso com o reconhecimento do instituto jurídico da revelia eis que a parte não se fez presente à audiência de tentativa de conciliação, bem assim deixou de apresentar resposta escrita, o que conduziu à sentença de mérito que a condenou ao pagamento de danos morais e decretação da revelia (Id. no 208696228).

Teve então início a fase de cumprimento de sentença que resultou ao fim pela realização de penhora de valores via sistema SISBAJUD, ocasião em que a parte reclamada opôs embargos à execução sustentando a nulidade do ato de citação, o que não restou acolhido pelo juízo
a quo
.

A nulidade da citação no caso em exame resta patente.

Primeiro pelo fato de que a parte recorrente/reclamada demonstra que tanto ao tempo da propositura da demanda, quanto em tempo que antecede a propositura o endereço informado como sendo da parte reclamada possuía agência dos Correios, tal o que se colhe do documento de Id. no 208693371.

Nenhuma dúvida, pois, se verifica acerca de que a parte reclamada não se encontrava estabelecida no endereço onde encaminhada a correspondência (Rua Luiz Gama, no 232, Centro, CEP: 07.010-972, Guarulhos).

Demais disso, importa registrar que a parte reclamada possui cadastro junto ao sistema de citação/intimação eletrônica o qual vem regulamentado pela Portaria-Conjunta no 291/2020-Pres, de 22/janeiro/2020, que em seu art. 3o estabelece como regra a realização tanto da citação, quanto da intimação via sistema, quando a parte possuir cadastro para tanto.

Nesse sentido, transcrevo:

Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).

Logo, no caso presente impositivo que fosse a comunicação processual – citação – realizada via sistema, eis que a parte recorrente/reclamada possui cadastro para tanto.

Assim também é o que determina a norma geral processual com previsão na forma do art. 246, §1o do CPC.

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

(...)

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

No mesmo sentido é a norma especial constante da Lei no 11.419/2006, em que em seu art. 5o, determina:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Nesse sentido, acrescentando-se ao fato de que o endereço para o qual endereçada a correspondência de citação e posteriores intimações resta comprovado não ser o endereço em que estabelecida a reclamada, há ainda o fato de que as comunicações, em razão do cadastro existente, devem ser feitas via sistema.

Tendo a hipótese dos autos descumprido aos comandos regulamentadores do ato, outra sorte não resta, senão reconhecer a nulidade da citação, acolhendo integralmente as razões apresentadas na via recursal.

Não estando a causa apta para julgamento em razão de que foi nesta ocasião reconhecida a nulidade da angularização processual, impositiva a desconstituição a sentença extintiva em razão do que já fundamentado acima, determinando a baixa dos autos à Origem a fim de que seja dado o regular andamento processual.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e decretar a nulidade dos atos processuais posteriores à citação e determinar o retorno à origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024